Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-62.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS PORQUANTO FORAM OBTIDAS POR MEIO BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR REALIZADA NO DOMICÍLIO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL, AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR E FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS. A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Conforme o entendimento dos tribunais superiores, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes, o estado de flagrância protrai-se no tempo. No entanto, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, ou autorização válida do morador, exigindo-se, também, a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrante delito. No caso em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em razão de denúncia anônima, devendo as provas colhidas, bem como as provas delas derivadas, ser consideradas ilícitas. Diante disso, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002522-62.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 002.004.371-60 (APELANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOAINE SANTOS SILVA - CPF: 041.495.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE SOUZA - CPF: 009.273.791-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DAS
PROVAS
PORQUANTO
FORAM

O
BTIDA
S
POR MEIO
BUSCA E APREENSÃO
IRREGULAR
REALIZADA NO DOMICÍLIO DO APELANTE
. AUSÊNCIA DE
MANDADO JUDICIAL
,
AUTORIZAÇÃO VÁLIDA D
O
MORADOR

E
FALTA
DE INDÍCIOS MÍNIMOS

DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO
.
ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO
E D
AS
PROVAS

DELAS

DERIVADAS
.
A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Conforme o entendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como
o tráfico de entorpecentes
, o estado de flagrância protrai-se no tempo
.

N
o entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
ou
autorização válida do
morador,
exigindo-se
, também, a
demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se
uma
situação de flagrante delito.

No caso em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em
razão de denúncia anônima,
devendo as provas colhidas,
bem como

as

provas
delas

derivadas
, ser consideradas ilícitas
.

Diante disso
, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

P
reliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Adriano Augusto da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
002522-62.2020.8.11.0078
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
art.
33, caput,
da Lei n.
11.343
/200
6
),
à pena de
1
(
um
) ano
, 11

(onze) meses
e
10
(
dez
)
dias
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
204
(
duzentos e quatro
) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
que
estão n
o ID
202262249
,

requer
, preliminarmente,
a
nulidade
das
prova
s

em razão de
ter
em
sido
obtida
s

mediante violação de domicílio
.

E, n
o mérito
: (i
) sua

absolvição) por

insuficiência de prova
; e, (
ii
) subsidiariamente
,
a
desclassificação
da sua conduta
para
o crime de
posse de drogas para uso próprio
.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

202262257
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
208453665
,
manifest
a
-se
pelo acolhimento da preliminar
.

E
, no mérito
,
opina pel
o desp
rovimento d
este
recur
so
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Nulidade
das
prova
s

em razão de terem
sido obtida
s
por meio de busca

domiciliar

sem
que
houve
sse

mandado judicial
,
autorização válida do morador

ou

indícios mínimos

de
situação de flagrante delito

O apelante sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
das
prova
s

em razão de terem sido
obtidas
por meio d
e
busca
domic
iliar

s
em que houve
sse
mandado judicial, autorização válida do morador
ou

indícios mínimos de
situação de flagrante delito
.

Tem razão o apelante
.

Depreende-se destes autos, que
os policiais militares receber
a
m denúncias anônimas de que o apelante estaria realizando a vend
a
de entorpecentes no “Bar das Primas
”, razão
pela qual
foram
até
lá
e
,
ao avistarem-no na frente do
bar
, abordaram
-no
e
fizeram
buscas no quarto em que
ele
ocupa
va,
logrando
localizar

o
s

entorpecente
s
apreendido
s
.

E
sses fatos
foram minuciosamente descrito
s
no depoimento do policia
l
militar
Leandro Araújo Vieira
,
que
fez
a apreensão da droga

que se encontrava n
o quarto do apelante
, conforme se infere da reprodução
da prova oral
contida na
s contrarrazões do Ministério Público
:

[...]
“que se recorda da ocorrência; que no local onde ele residia, já havia várias denúncias, no sentido de que ele e a proprietária do estabelecimento fomentavam o tráfico, inclusive outras pessoas já haviam sido detidas no local; que pessoas já relataram a PM que adquiriam entorpecentes dele e da
Eloaine
; e no dia da prisão, receberam denúncias de que eles estavam com entorpecentes no local; que se deslocaram ao local, que é um prostíbulo na região do cinzeiro, que foi feita a abordagem e busca no quarto onde ele estava, onde encontraram os entorpecentes; que há dias vinham recebendo denúncia de que no local funcionava uma ‘boca de fumo’, que usuários já foram detidos e informaram que adquiriam drogas no estabelecimento”.
[...]

Conforme
e
ntendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como
o tráfico de entorpecentes
, o estado de flagrância protrai-se no tempo
.

No
entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
ou autorização dos moradores
, exigindo-se
, também,
a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro
do domicílio
, encontra-se
u
ma
situação de flagrante delito.

Daí por que, n
o caso em análise,
é clara a
ilegalidade na busca e apreensão realizada em
endereço
para
qual
os agentes
não
detinham
autorização judicial
para tal desiderato
, autorização do morador
para entrar no imóvel
ou demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro
do
quarto
do apelante
, encontra
va
-se uma situação de flagrante delito, devendo, por consequência
, as provas colhidas
naquele ato invasivo
, bem
como
as dela
derivadas
ser consideradas ilícitas.

Com efeito,
após
denúncias anônimas de que o apelante estaria
comercializando
entorpecentes
, os policiais militares

fizeram
revista pessoal e busca no quarto em que
ele
dormia
. N
o entanto
,
não há testemunhas que comprovem a
aludida
denúncia ou que estaria
fa
zendo

negócios
espúrios
no momento da abordagem policial.

Por
conse
guinte
, se,
no caso destes autos,
não havia
autorização judicial
, autorização dos moradores
ou
fundadas
razões
para a realização d
a
busca
na casa
onde fo
i
localizado o
s
entorpecente
s
, não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior
ao in
gresso no
domicílio, justifique

a medida
invasiva
.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM QUEBRA DE DADOS AUTORIZADA NOS CELULARES ILEGALMENTE APREENDIDOS. NULIDADE DAS PROVAS. COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DO RECORRENTE. 1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro,ou
, durante o dia, por determinação judicial." 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
3.
Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas, e as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal de origem.
4. Reconhecida a nulidade da busca e apreensão, a custódia preventiva do recorrente, cuja justa causa fora embasada nas provas declaradas ilícitas, deve ser revogada. 5. Recurso em habeas corpus provido. Reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio, as quais devem ser desentranhadas dos autos, determinando-se a soltura do recorrente CELESTINO RODRIGUES MAGALHÃES, se por al não estiver preso.

(STJ - RHC: 153563 CE 2021/0288631-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Destacamos

Diante disso, ficando demonstrado que, na espécie, não houve fundadas razões para a busca domiciliar, a apreensão posterior da droga padece de
nulidade, assim
como os elementos de convicção delas derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, não sobrando, destarte, materialidade apta a ensejar a condenação do apelante.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da
busca

domiciliar
;

por conseguinte, absolvo

José Adriano Augusto da Silva

da prática
do
crime de
tráfico de drogas, tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,
por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024